Tribunal: STF
Processo: HC 121283
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: habeas corpus. Alegação de vício procedimental. Competência para processar e julgar crime de incitação à discriminação cometido por meio da internet. Ofensas dirigidas a pessoas determinadas. 1. Não se declara a nulidade do ato processual que não houver influído na decisão da causa. 2. É da Justiça estadual a competência para processar e julgar o crime de incitação à discriminação racial por meio da internet cometido contra pessoas determinadas e cujo resultado não ultrapassou as fronteiras territoriais brasileiras. 3. Ordem denegada.